Tribunal: STJ
Processo: 0634938-95.2021.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029158 - CE(2025/0323006-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ENIVALDO MARTINS BARBOSA
AGRAVANTE
: ISTONIA PINHEIRO FONTES
ADVOGADOS
: ARNALDO CARNEIRO MAPURUNGA FILHO - CE006494
ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA - CE005979
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARTE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DE MESQUITA CIRÍACO - CE010680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Na hipótese, os agravantes não impugnam especificamente a aplicação
da
limitando-se a alegar genericamente que a referida
Súmula no 115/STJ,
súmula não é objeto do recurso especial e a desenvolver razões desconexas
com os fundamentos da decisão agravada, o que revela possível uso da
inteligência artificial para criação de petição, sem atentar para o caso dos
autos.
4. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54642884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 09aa1daa-14ff-4c68-a99d-96f86a748ee1

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 09aa1daa-14ff-4c68-a99d-96f86a748ee1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029158 - CE (2025/0323006-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ENIVALDO MARTINS BARBOSA
AGRAVANTE
: ISTONIA PINHEIRO FONTES
ADVOGADOS
: ARNALDO CARNEIRO MAPURUNGA FILHO - CE006494

ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA - CE005979
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARTE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DE MESQUITA CIRÍACO - CE010680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 182/STJ.
DIALETICIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Na hipótese, os agravantes não impugnam especificamente a aplicação da
limitando-se a alegar genericamente que a referida
Súmula no 115/STJ,
súmula não é objeto do recurso especial e a desenvolver razões desconexas
com os fundamentos da decisão agravada, o que revela possível uso da
inteligência artificial para criação de petição, sem atentar para o caso dos
autos.
4. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENIVALDO MARTINS BARBOSA e
OUTRA contra a decisão que não conheceu do recurso por aplicação da
Súmula no 115/STJ.
Naquela oportunidade, restou acentuado que embora a parte tenha
sido regularmente intimada para sanar referido vício, "deixou o prazo transcorrer in
(e-STJ fl. 626).
albis"
Documento eletrônico VDA53195975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: f5d2148b-1c19-48b4-9465-bb572de7e52f

Nas presentes razões (e-STJ fls. 633-651), os agravantes alegam que "Não é
" (e-STJ fl.
objeto da sumula 115 do STJ, posto que procuração única no Recurso Especial
640).
Além disso, aduzem que

"(...) o debate trazido à baila foi amplamente impugnado, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no
-E, inciso V do RISTJ, foi
art. 21
especificadamente, infirmado.
(...)
O debate trazido à baila foi amplamente impugnado, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no art.253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, foi especificadamente, infirmado.
(...)
Não é objeto do enunciado da Súmula 182 do STJ. Foi atacado
todos os fundamentos da decisão agravada. O principio da dialeticidade, esta
presente no AREsp, foi especificadamente, infirmado.
Dos fundamentos da decisão agravada, Não é objeto do
§
art. 85,
11, e §§ 2o e 3o do CPC. Apesar de não ser objeto do AREsp, no entanto, por
respeito ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a Agravante,
infirma os fundamentos do
§ 11, e §§ 2o e 3o do CPC, por não ser
art. 85,
matéria, em debate no Agravo em REsp, Ademais, a Agravante é beneficiária
da justiça gratuita." (e-STJ fls. 640-641)

Acrescentam que o paradigma apontado na decisão não tem relação com o
caso concreto.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação (e-STJ fls. 657-664), pugnando pela majoração dos honorários
sucumbenciais e aplicação da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
EREsp 1.424.404/SP,
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão-somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro; e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
Documento eletrônico VDA53195975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: f5d2148b-1c19-48b4-9465-bb572de7e52f

juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar'
(DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício
insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência
defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que
se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no
juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando,
portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em
'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido
no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'. Nessa perspectiva,
destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando
constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e
aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53195975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: f5d2148b-1c19-48b4-9465-bb572de7e52f

10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator
AREsp 895.746/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte." (
Relator Ministro
EREsp 1.424.404/SP,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021)

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na aplicação da
tendo em vista que a parte agravante não
Súmula no 115/STJ,
"procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor
" (e-STJ fl. 626).
do Agravo e do Recurso Especial, Dr. Arnaldo Carneiro Mapurunga Filho
Ressaltou-se, ainda, que se percebeu, no STJ, "haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis" (e-STJ fl. 626).
Nas razões do presente agravo (e-STJ fls. 633-651), os agravantes não
impugnam tais fundamentos, limitando-se a alegar genericamente que a
não é objeto do recurso especial e a desenvolver razões desconexas
Súmula no 115/STJ
com os fundamentos da decisão agravada, o que revela possível uso da inteligência
artificial para criação de petição, sem atentar para o caso dos autos.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no § 1o
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luís
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.918.614/SP,
DJe de
AgInt no
Relatora Ministra
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
16/8/2022,
23/8/2022,
AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.079.519/RS,
em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 633-651), por não se
verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: f5d2148b-1c19-48b4-9465-bb572de7e52f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.158 / CE
Número Registro: 2025/0323006-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01381081320138060001 06314908520198060000 06349389520218060000 1381081320138060001
138108132013806000106314908520198060000 6314908520198060000 6349389520218060000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIVALDO MARTINS BARBOSA
AGRAVANTE : ISTONIA PINHEIRO FONTES
ADVOGADOS : ARNALDO CARNEIRO MAPURUNGA FILHO - CE006494
ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA - CE005979
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARTE LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO ASSIS DE MESQUITA CIRÍACO - CE010680
MELKA TEIXEIRA DE ARAUJO PACIFICO - CE027823
PATRICIA KARINNE DE DEUS CIRIACO - CE025428
DANIELE DE DEUS CIRÍACO - CE036200
TAIS TAVARES VIEIRA PESSOA - CE036326
AMANDA ELLEN DA SILVA PEREIRA - CE054703
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENIVALDO MARTINS BARBOSA
Documento eletrônico VDA54619028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: fb3c67e1-62d0-45d0-a608-0131c39e6e67

AGRAVANTE : ISTONIA PINHEIRO FONTES
ADVOGADOS : ARNALDO CARNEIRO MAPURUNGA FILHO - CE006494
ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA - CE005979
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARTE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS DE MESQUITA CIRÍACO - CE010680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: fb3c67e1-62d0-45d0-a608-0131c39e6e67